Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. RESPOSTAS À ENTREVISTA SEM NATUREZA OFENSIVA. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DEVER DE COMPENSAR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A matéria jornalística de cunho meramente informativo não enseja responsabilidade civil. Deve ser preservada a liberdade de imprensa e as garantias previstas no art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, livre expressão e acesso à informação previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
2. De acordo com o conjunto probatório, as reportagens impugnadas pelo autor e publicadas no sítio eletrônico do portal de notícias da ré possuem teor investigativo e mero animus narrandi, ou seja, intenção apenas de narrar ou relatar fatos.
3. As notícias impugnadas foram baseadas em investigação jornalística de fatos de relevante interesse público, precipuamente no contexto da pandemia, e pautadas em documentos, entrevistas e conversas em dispositivos móveis.
4. O autor foi procurado antes da publicação das notícias, a fim de oportunizar a sua manifestação sobre o assunto que seria publicado. Para além, após a divulgação, houve atualização da matéria, com todas as ponderações supervenientes tecidas pelo autor e demais envolvidos, em conduta condizente com a ética e responsabilidade da atuação profissional em jornalismo.
5. As declarações transcritas nos textos, que citam o autor, tampouco se relevam abusivas e danosas à personalidade do requerente. Com efeito, apresentam apenas conjecturas do declarante a respeito dos fatos, ante o contexto presenciado, sem imputação conclusiva quanto a conduta do autor.
6. Inexiste, na hipótese, abuso de direito ou ilícito, bem como desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a caracterizar responsabilidade civil por danos morais e a exclusão das reportagens jornalísticas.
7. Recurso conhecido e desprovido.